Tribunal: TJDFT
Processo: 0722169-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. BOA RELAÇÃO ENTRE FILHO E GENITOR. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO. CUIDADOS PATERNOS EVIDENCIADOS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Nas ações em que se busca regular a visita de genitor ao filho, a despeito de quaisquer outras pretensões dos envolvidos, o juiz deverá preponderar, sempre e em qualquer hipótese, a pesquisa acerca do melhor interesse da criança, pautado pelo Princípio da Proteção Integral, para perscrutar a quem deve ser deferida a custódia do infante.
2. Restando apurado que o genitor garante ao infante um adequado e favorável desenvolvimento físico e emocional, ausentes quaisquer elementos de informação de risco concreto ao filho, prevalece a regulamentação de visita fixada judicialmente, em que permite o contato com pernoite depois dos dois anos de idade.
2.1. Não se verificando a sobrevinda de motivos relevantes aptos a obstar ou a restringir o contato entre pai e filho, eles fazem jus ao convívio recentemente arbitrado por meio de sentença judicial, porquanto lastreado pelo melhor interesse da criança.
3. Recurso desprovido.